Tribunal: TJMT
Processo: 1008915-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008915-38.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0012-64 (AGRAVANTE), AMELIO ZANINI - CPF: 065.790.009-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), NO QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). VENCIDA A RELATORA QUE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO EM OUTROS AUTOS - DECISÃO CAPAZ DE GERAR PREJUÍZOS À AGRAVANTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC MITIGADA - RESP. No 1696396/MT SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 988 - AGRAVO INTERNO PROVIDO.

A despeito de não constar do rol do art. 1.015 do CPC/15, se a decisão recorrida é capaz de gerar danos à agravante, mitiga-se a regra da taxatividade do rol para dar provimento ao Agravo Interno para conhecer do Agravo de Instrumento. Inteligência do REsp no 1696396/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988).-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno proposto por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra a decisão monocrática de Id. 170124153 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ela interposta contra a decisão que determinou a suspensão dos autos originários até o julgamento dos Embargos de Terceiro n. 1966/2009.

Em suas razões, reitera os argumentos constantes do instrumental, no sentido de que a decisão que converteu o feito em diligência não restou esclarecida e fundamentada e que a discussão tratada naqueles autos (proc. n. 0029487-79.2009.8.16.0001, em trâmite na 11a Vara Cível de Curitiba/PR), envolvendo terceiro, em nada interfere na presente demanda.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 174226676.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra a decisão monocrática de Id. 170124153 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ela interposta contra a decisão que determinou a suspensão dos autos originários até o julgamento dos Embargos de Terceiro n. 1966/2009.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Recorrente reitera as alegações já apresentadas dos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou consignado no
decisum
que, conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha mitigado a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, não se verifica, na hipótese dos autos, urgência a legitimar o cabimento do instrumental, sendo esclarecido que a Corte Superior possui entendimento no sentido de que “
A decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa não equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, não é recorrível por agravo de instrumento
” (REsp n. 1.759.015/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019).

No mesmo sentido, foram colacionados recentes julgados da jurisprudência pátria.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênias à douta relatora, porquanto a decisão recorrida trata-se da suspensão da Ação de Cobrança proposta pelo agravante
até o julgamento dos Embargos de Terceiro no 0029487-79.2009.8.16.0001 em trâmite na 11a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR
, situação que, a meu ver, poderá trazer prejuízos à parte autora caso tenha que aguardar eventual interposição de recurso de apelação, de sorte que se faz possível a interpretação extensiva e mitigação do rol do conhecimento e recebimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/15, a teor do REsp no 1696396/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos que deu origem ao
Tema 988
.

Aliás, já tratamos inúmeras vezes do mérito de Agravos de Instrumento em situações assemelhadas, ainda que no mérito seja desprovido.

Desse modo, peço vênias à e. relatora para
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para conhecer do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL - CONVOCADO):

Com a devida vênia, acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023